Tribunal: TJES
Processo: 0003560-55.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003560-55.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALISSOM SALATIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003560-55.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSOM SALATIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. O apelante foi preso em flagrante na posse de 03 buchas de maconha, 04 pedras de crack e R$ 222,00 em espécie, na companhia de um menor de idade. A defesa requer: (a) a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28); (b) o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente; (c) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33); e (d) a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as circunstâncias da prisão autorizam a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; (II) estabelecer se a mera presença do adolescente na cena do crime configura a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Tóxicos; (III) verificar se o registro de ato infracional análogo impede o reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) analisar a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos no exercício da função, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo provas idôneas para fundamentar a condenação, especialmente quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

A tese de desclassificação para uso pessoal é afastada, pois as circunstâncias fáticas — como a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, a denúncia prévia detalhada, a variedade das drogas (maconha e crack) e a apreensão de dinheiro em espécie fracionado — indicam a finalidade de comercialização, ainda que a quantidade de entorpecentes não seja expressiva.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente também praticar a traficância, sendo que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 se consuma com a mera posse ou guarda da droga com destinação comercial.

A causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 40, VI) possui natureza objetiva e se configura pela simples participação do menor no contexto do crime, não se exigindo a comprovação de um vínculo estável e permanente (
animus associativo
), requisito este necessário apenas para o crime de associação para o tráfico (art. 35).

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos. A ausência de um deles impede a concessão do benefício.

Atos infracionais praticados anteriormente, embora não configurem reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar no feito, a serem custeados pelo Estado, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa.

Tese de julgamento
:

A prova da destinação comercial de entorpecentes pode ser extraída de elementos circunstanciais, como a natureza e variedade da droga, a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a posse de dinheiro fracionado, o que afasta a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 independe da prova de vínculo associativo estável, bastando o envolvimento de criança ou adolescente na prática delitiva.

O histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, ainda que não caracterize reincidência, constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.

É dever do Estado arcar com os honorários do advogado nomeado para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28, art. 33,
caput
e §4º, art. 35 e art. 40, VI. Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023. STJ, AgRg no HC 1.015.743/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2025 (data hipotética).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003560-55.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSOM SALATIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALISSOM SALATIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, em 14 de novembro de 2023, por volta das 14h35min, na Rua Gildo Gava, Bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com o adolescente P.V.R.J., trazia consigo, para fins de comercialização, 03 (três) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de crack, além da quantia de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) em espécie.

No recurso (id. 14873808), a defesa busca, em suma: a) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, sob a alegação de que a droga destinava-se a consumo próprio ; b) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI) ; c) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), argumentando que atos infracionais não podem afastar o benefício ; e d) a fixação de honorários à advogada dativa.

Em contrarrazões (id. 14873817), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

Em seu parecer (id. 16036664), o Eminente Procurador de Justiça, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 07/12), Auto de Apreensão (fl. 25), Laudo de Exame Químico (id. 38285668), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal.

Relataram ter recebido informações sobre dois indivíduos que estariam comercializando entorpecentes em local conhecido pela intensa traficância, com descrições físicas e de vestuário específicas.

Ao chegarem ao local, visualizaram o apelante e um adolescente, cujas características correspondiam exatamente às da denúncia, logrando êxito em encontrar com o réu porções de maconha e crack, além de dinheiro em espécie.

Tais testemunhos, colhidos de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos e não havendo indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu.

A tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se sustenta.

Ainda que a quantidade de entorpecente apreendido — 03 buchas de maconha e 04 pedras de crack — não seja expressiva, as demais circunstâncias fáticas afastam a alegação de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

A abordagem policial ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas, motivada por denúncia anônima detalhada. Ademais, com o apelante foram encontrados não apenas os entorpecentes, mas também a quantia de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), valor fracionado típico da atividade de mercancia.

A diversidade das substâncias (maconha e crack) também constitui forte indício de traficância, pois visa atender a diferentes tipos de usuários. O conjunto desses elementos — local, denúncia prévia, variedade de drogas e dinheiro — é incompatível com a figura do mero usuário, delineando claramente o cenário de comércio ilícito.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente.

A defesa argumenta, de forma equivocada, que a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) impediria a aplicação da majorante.

Contudo, os institutos possuem naturezas e requisitos distintos. Enquanto a associação exige prova de um vínculo estável e permanente (
animus associativo
), a majorante do art. 40, VI, se configura com o simples "envolvimento" de criança ou adolescente na prática delitiva, o que ficou objetivamente demonstrado.

O réu foi abordado na companhia de um adolescente de 17 anos, em um contexto claro de traficância. A lei, nesse ponto, visa proteger o menor da exposição ao ambiente criminoso, punindo com maior rigor aquele que o insere ou o mantém nessa conjuntura, independentemente da existência de um pacto associativo duradouro.

A presença do adolescente ao lado do réu durante a atividade ilícita é suficiente para caracterizar o envolvimento e justificar a incidência da majorante.

Por fim, o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado também deve ser rechaçado.

Para a concessão do benefício, é necessária a satisfação cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Na hipótese, embora o apelante seja tecnicamente primário, o magistrado sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que ele se dedica a atividades criminosas. Tal conclusão baseou-se no fato de que o réu já respondeu a processo de apuração de ato infracional análogo ao mesmo crime de tráfico de drogas, voltando a delinquir logo após atingir a maioridade.

É sabido que atos infracionais não configuram reincidência nem maus antecedentes. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que tais registros, somados às circunstâncias do caso concreto, possam ser utilizados para aferir a "dedicação a atividades criminosas", afastando, assim, a aplicação da minorante. A reiteração da mesma conduta ilícita evidencia um envolvimento habitual com o tráfico, o que é incompatível com a figura do traficante eventual que a lei buscou beneficiar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 2. A defesa reitera a necessidade do reconhecimento do tráfico privilegiado e a ausência de fundamentação concreta para justificar o regime prisional fechado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a não aplicação do tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional fechado. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte recorrente não apresenta argumentos novos, limitando-se a repetir os argumentos do habeas corpus original. 5. A dedicação do paciente à atividade criminosa foi demonstrada por elementos idôneos, como circunstâncias da prisão em flagrante e registros de contabilidade do tráfico, bem como no fato de o agente ter recentemente cumprido medida socioeducativa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 6. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 7. Falta interesse recursal ao agravante quanto à alegação de inidoneidade do regime prisional fechado, pois a decisão monocrática já fixou o regime semiaberto. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos, como registros de contabilidade do tráfico e medidas socioeducativas por atos infracionais. 2. A modificação de acórdão em habeas corpus é inviável quando exige revolvimento do conjunto fático-probatório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 44, 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de noronha, dje 01.07.2021; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, dje 27.04.2022. (STJ; AgRg-HC 1.015.743; Proc. 2025/0239369-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 02/09/2025; DJE 08/09/2025).

Desse modo, ausente um dos requisitos legais, inviável a aplicação do redutor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Monnia Danielli Dalila Freitas Cometti, OAB/ES n. 37.729, advogada nomeada para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.